Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA CITADA POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ACORDO COM INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DA DEVEDORA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL, SEM PRÉVIA DILIGÊNCIA NESSE INÉDITO ENDEREÇO. NULIDADE. NOVAS PESQUISAS NOS SISTEMAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré, representada pela Curadoria de Ausentes, visa à reforma da decisão de rejeição da “exceção de pré-executividade”, fundamentada na nulidade da sua intimação por edital para cumprimento da obrigação de pagar.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré (devedora) foi citada por edital ao tempo da ação de execução, após tentativas frustradas de localização nos endereços fornecidos pelo credor; (ii) as partes firmaram acordo, homologado em juízo, que pôs termo à demanda executória; (iii) descumprida a avença, a intimação da devedora para o pagamento dívida ocorreu por edital, sem a prévia realização de diligências nos sistemas de busca judiciária e no novo endereço (não diligenciado) constante nesse acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação da devedora, na fase de cumprimento de sentença, poderia (ou não) ter sido realizada por edital sem a prévia tentativa de diligência no novo endereço informado no acordo homologado judicialmente, bem como se seria viável a efetivação de novas diligências (pesquisas aos sistemas conveniados) no caso de não localização da devedora nessa localidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Certo é que, conforme disciplina o Código de Processo Civil, na fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento (art. 513, § 2o, inciso IV). No caso concreto, porém, trata-se de situação processual diversa.
5. Tendo em vista o malogro das diversas diligências de sua localização (mandados para os endereços indicados e pesquisas ao sistema Sniper e Renajud), a codevedora foi citada por edital na execução de título extrajudicial (contrato de locação).
6. Em virtude do escoamento do prazo para manifestação, os autos foram enviados para a Curadoria Especial à defesa dos interesses da devedora (revel). A Curadoria, por seu turno, deixou de opor embargos à execução em razão da insuficiência de elementos fáticos a subsidiar a defesa.
7. Nesse ínterim foi juntado pela parte credora o acordo extrajudicial, com o respectivo termo, o qual continha novo endereço (não diligenciado) da parte devedora (ora agravante) e assinaturas, com reconhecimento de firmas, das duas devedoras.
8. O acordo foi judicialmente homologado. Formado título diverso daquele que teria lastreado a demanda executória inicial. E nesse panorama de aparente boa-fé processual e de cooperação judicial é de ser cumprida a diligência intimatória nesse novo endereço antes da intimação editalícia.
9. De outra perspectiva, não há de se falar de novas pesquisas nos sistemas judiciais na hipótese de não localização da devedora nessa nova localidade, dado o esgotamento das diligências precedentes (CPC, art. 77, inc. V).
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Acolhida parcialmente a “exceção da pré-executividade”. Reconhecida a nulidade da intimação da codevedora por edital para o cumprimento do acordo judicial, sem não ter sido efetuada a diligência intimatória no novo endereço previamente fornecido pela parte agravante (codevedora).
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 77, V; 242; 256; 274, parágrafo único; 513, §2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1772354, Rel. Des Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe: 31.10.2023; TJDFT, acórdão 1943818, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe: 22.11.2024.